Tribunal: TJDFT
Processo: 0001407-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Ações penais em curso. Causa de diminuição e aumento.

1 – As condições do flagrante - em local apontado por denúncias anônimas como ponto de tráfico, campana por policiais, com abordagem de usuário e apreensão de drogas e dinheiro em notas de baixo valor -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.

2 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.

3- Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a uma ação penal por furto – em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.

4 - Tráfico de drogas realizado no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.

5 – Apelação provida.